Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724918-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de Rafael de Souza Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 2020.01.1.006829-3 (ID 17949927). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/07/2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais do Estado de Goiás efetuavam diligências para localizar Hugo Mateus Pereira da Silva, que estava foragido do sistema prisional, e, diante de denúncia anônima acerca do paradeiro de Hugo, foram até a residência indicada em Santa Maria/DF. No local, a esposa do ora paciente autorizou a entrada dos policiais na residência, em que foi localizado o foragido Hugo. Ainda na residência, foram encontradas seis porções de 434,49 g de massa líquida de maconha, uma porção de 15,26 g de massa líquida de cocaína, um celular produto de crime anterior, uma pistola Taurus, modelo PT 58 S, calibre .380, com quinze munições, além de três rolos de plástico filme, uma balança de precisão e a quantia de R$ 434,49 em espécie. Os policiais narraram que, na abordagem, o paciente assumiu a propriedade de todos os itens apreendidos. Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que não há razões que justifiquem a prisão preventiva e que a liberdade do paciente não trará qualquer risco para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, de modo que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho digno, sendo cabível o monitoramento eletrônico, mesmo que com prisão domiciliar. Destaca que, em tempo de pandemia, não é necessário deixar pessoas com essas características encarceradas. O advogado impetrante afirma que já viu a concessão de liberdade provisória a acusados multirreincidentes em tráfico de drogas em sede de audiência de custódia, ou seja, em situações piores que a do paciente. Argumenta, ainda, que foi impedido de conversar antecipadamente com o paciente, não sabendo informar a sua real situação física, sendo que, mesmo sem que o paciente fosse ouvido, foi decretada a sua prisão preventiva. Aduz que a simples menção à gravidade do delito não é suficiente para decretar a prisão preventiva, devendo haver fundamentação com base em fatos concretos. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a liberdade ao paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para confirmar a liminar e expedir alvará de soltura em favor do paciente, mesmo que com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a soma das penas máximas abstratas dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão da droga, da arma de fogo e de um celular objeto de crime anterior na casa do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, observa-se que a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas – a saber, seis porções de 434,49 g de massa líquida de maconha e uma porção de 15,26 g de massa líquida de cocaína - aliadas à apreensão, no mesmo contexto, de um celular produto de crime anterior, de uma pistola Taurus, modelo PT 58 S, calibre .380, com quinze munições e de R$ 434,49 em espécie, demonstram a gravidade concreta da conduta e autorizam a prisão preventiva. Além disso, o paciente, aos 22 anos de idade, responde a uma ação penal pelo crime de uso de documento particular falso, supostamente cometido em 13/06/2019 (ID 17966545). Outrossim, o paciente ostenta uma condenação não transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas, por fato cometido recentemente, em 05/08/2019, e em que foi imposta pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto (ID 17966421). Vale salientar que, nos referidos autos, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória sem fiança e com medidas cautelares e a sentença concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade. Não obstante, observa-se que o paciente voltou a se envolver em delito da mesma espécie – tráfico de droga - e ainda em outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo e receptação, o que indica que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Observa-se, portanto, a gravidade concreta das condutas e o envolvimento do paciente em diversos crimes, o que revela que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a reiteração do paciente em crimes graves. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. [...] 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...] 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, diferentemente do que alegado pela Defesa, não restou comprovado que o paciente possui ocupação lícita. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador